Tribunal: TJES
Processo: 5000542-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL HIPOTECADO À TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO REAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O bem dado em garantia hipotecária não pode ser adjudicado para o pagamento de outras dívidas do devedor, dado o direito real que o afeta.

II - O afastamento, ainda que parcial, da hipoteca, configura violação do direito real de garantia do credor hipotecário.

III - Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000542-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMUNAMA INDUSTRIA IMUNIZACAO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA - ME
AGRAVADO: JOSE AMERCO DOS REIS e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000542-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
IMUNAMA INDUSTRIA IMUNIZAÇÃO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA - ME

AGRAVADO:
JOSE AMERICO DOS REIS e FRANCISCO DOS REIS FILHO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMUNAMA INDUSTRIA IMUNIZAÇÃO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA - ME em face da decisão que indeferiu a adjudicação parcial de imóvel do executado, ora segundo agravado.

Em suas razões, esclarece que a propriedade em questão está hipotecada à Caixa Econômica Federal, cujo contrato encontra-se em nome de Elizabetti Formigoni, esposa do executado e co-proprietário do bem em debate. Aduz que eventual execução da cédula de crédito hipotecária vai recair sobre a parte disponível de sua esposa, não havendo óbice à adjudicação dos 50% (cinquenta por cento) da propriedade do ora segundo apelado. Argumenta que o imóvel rural penhorado não é indivisível, contudo, ainda que assim o fosse, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Sustenta, também, que é nula cláusula que proíbe o proprietário alienar imóvel hipotecado (1.475 CC) e interpretando tal artigo, a expropriação de tal bem contendo registro de garantia real também não é vedado. Sendo assim, não existe qualquer prejuízo com relação à hipoteca de primeiro grau do Banco com o deferimento da adjudicação parcial.

Ante o narrado, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão objurgada, deferindo a adjudicação parcial em favor da agravante, do imóvel rural de matrícula 15.290 do CRGI de São Mateus/ES, no que diz respeito a parte disponível de Francisco dos Reis Filho e apenas da área de 9,4295 hectares, suficientes para garantir o crédito exequendo.

Decisão de ID 1251823 que recebeu o agravo no efeito devolutivo.

Intimados para contrarrazões, os agravados se mantiveram silentes.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000542-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
IMUNAMA INDUSTRIA IMUNIZAÇÃO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA - ME

AGRAVADO:
JOSE AMERICO DOS REIS e FRANCISCO DOS REIS FILHO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMUNAMA INDUSTRIA IMUNIZAÇÃO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA - ME em face da decisão que indeferiu a adjudicação parcial de imóvel do executado, ora segundo agravado.

Em suas razões, esclarece que a propriedade em questão está hipotecada à Caixa Econômica Federal, cujo contrato encontra-se em nome de Elizabetti Formigoni, esposa do executado e co-proprietário do bem em debate. Aduz que eventual execução da cédula de crédito hipotecária vai recair sobre a parte disponível de sua esposa, não havendo óbice à adjudicação dos 50% (cinquenta por cento) da propriedade do ora segundo apelado. Argumenta que o imóvel rural penhorado não é indivisível, contudo, ainda que assim o fosse, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Sustenta, também, que é nula cláusula que proíbe o proprietário alienar imóvel hipotecado (1.475 CC) e interpretando tal artigo, a expropriação de tal bem contendo registro de garantia real também não é vedado. Sendo assim, não existe qualquer prejuízo com relação à hipoteca de primeiro grau do Banco com o deferimento da adjudicação parcial.

Ante o narrado, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão objurgada, deferindo a adjudicação parcial em favor da agravante, do imóvel rural de matrícula 15.290 do CRGI de São Mateus/ES, no que diz respeito a parte disponível de Francisco dos Reis Filho e apenas da área de 9,4295 hectares, suficientes para garantir o crédito exequendo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em determinar-se a possibilidade de adjudicação parcial de imóvel hipotecado à terceiro. Sobre o tema, preleciona o CC:

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Dos dispositivos legais acima transcritos, extrai-se que o imóvel hipotecado fica vinculado ao cumprimento da obrigação que deu origem à garantia, tendo o credor em questão direito de preferência sobre os demais. Destarte, não se mostra possível a adjudicação do bem hipotecado em favor de terceiros, eis que violaria o direito real anteriormente explicitado.

No mesmo caminhar já se manifestaram os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL HIPOTECADO EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA HIPOTECÁRIA DE CÉDULA RURAL. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE ORIGINOU O DIREITO REAL DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. TERCEIRO INTERESSADO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância. 2 - A decisão agravada indeferiu, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, o pedido de adjudicação de imóvel rural gravado com garantia hipotecária em favor do Banco do Brasil. 3 -
Não pode o exequente, na ação de título executivo extrajudicial, pretender a desconstituição de garantia hipotecária havida entre a parte executada e terceiro, porquanto a pretensão desafia o ajuizamento de demanda própria.
4 - Na espécie, o exequente/agravante não comprovou a anuência do credor hipotecário com o pedido de adjudicação por ele formulado e tampouco comprovou nos autos o depósito judicial da diferença entre a avaliação do imóvel e o valor do débito executado, circunstâncias que inviabilizam o pedido expropriatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05275197820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – ADJUDICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BEM GRAVADO POR HIPOTECA EM FAVOR DE TERCEIROS – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II –
Para o deferimento do pleito de adjudicação formulado pelo recorrente, é imprescindível que inexista outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não é o caso dos autos. III - O deferimento do pedido de adjudicação certamente violaria a ordem preferencial de satisfação de crédito, sendo de rigor, portanto, a manutenção da decisão hostilizada.
(TJ-MT 10177638220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

CÉDULA RURAL. Hipoteca. Execução de terceiro. Penhora dos bens hipotecados. Imunidade. Os bens hipotecados em garantia de cédula rural estão imunes à penhora por outras dívidas do devedor.
Inocorrência, no caso dos autos, das circunstâncias que poderiam ser consideradas para abrandamento do privilégio (vencimento da dívida hipotecária; anuência do credor). Precedentes. A alegação de insolvência de terceira pessoa não tem importância para o julgamento da causa. Recurso conhecido e provido para acolhimento dos embargos de terceiro oferecidos pelo banco credor da cédula rural. (STJ - REsp: 325079 RO 2001/0055830-2, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 12/03/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.05.2002 p. 149 RT vol. 803 p. 182)

Sendo assim, não há possibilidade de se afastar a hipoteca, mesmo que parcialmente, para o fim de adjudicar parte do imóvel hipotecado à terceiro.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL HIPOTECADO À TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO REAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O bem dado em garantia hipotecária não pode ser adjudicado para o pagamento de outras dívidas do devedor, dado o direito real que o afeta.

II - O afastamento, ainda que parcial, da hipoteca, configura violação do direito real de garantia do credor hipotecário.

III - Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.